Tribunal: TJMT
Processo: 0000745-81.2015.8.11.0095
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000745-81.2015.8.11.0095
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO LEHRBACH DOS SANTOS - CPF: 072.631.109-03 (RECORRENTE), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANIELA FELIZ DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA
– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE JUSTIFIQUE A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS –
PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II, IV e VII, §2o-A, inciso I, c/c §7o, inciso I, do Código Penal), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri. A defesa sustenta a tese de legítima defesa, argumentando que a vítima iniciou a agressão com uma faca, obrigando o recorrente a reagir. Requer, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

II.
Questão em discussão:

(I)
Saber se há elementos que justifiquem o reconhecimento sumário da legítima defesa e a consequente absolvição sumária do recorrente.

(II)
Examinar a viabilidade da exclusão das qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

III.
Razões de decidir:

A decisão de pronúncia se restringe a avaliar a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das teses defensivas e da excludente de ilicitude.

A tese de legítima defesa exige prova inequívoca de que o agente atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, utilizando-se dos meios necessários e de forma moderada (art. 25 do Código Penal). No caso, os elementos probatórios não demonstram de maneira cabal a ocorrência dessa excludente, inviabilizando o reconhecimento sumário da absolvição.

Quanto às qualificadoras, a jurisprudência estabelece que sua exclusão na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes. No caso concreto, há indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil (ciúmes e recusa à separação), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (esganadura enquanto a vítima estava deitada) e no contexto de violência doméstica (feminicídio). Logo, sua manutenção é imperativa para que sejam submetidas à análise do Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado, sendo competência exclusiva do Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação."

"2. A alegação de legítima defesa somente pode ser acolhida sumariamente quando demonstrada de forma cabal e incontestável nos autos, o que não ocorre no caso concreto, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença."

"3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Havendo indícios mínimos da incidência das qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, sua exclusão na fase de pronúncia é inviável."

"4. O feminicídio se caracteriza quando o crime é praticado contra mulher em razão de sua condição de gênero e no contexto de violência doméstica, devendo essa qualificadora ser mantida para análise do Conselho de Sentença, salvo prova incontestável em sentido contrário."

"5. No procedimento do Tribunal do Júri, a decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedada a antecipação do mérito."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal:
art. 25; art. 121, §2o, incisos II, IV e VII, §2o-A, inciso I, c/c §7o, inciso I.

Código de Processo Penal:
art. 413.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, RESE 0001964-24.2005.8.11.0017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/12/2023.
STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RODRIGO
LEHRBACH
DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II, IV e VII, §2o-A, inciso I, c/c §7o, inciso I, todos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e feminicídio, decorrente de violência doméstica), determinando sua submissão ao Tribunal do
Júri.

A
D
efesa postula, em suas razões recursais, a improcedência da decisão de pronúncia, alegando que o recorrente agiu em legítima defesa. Sustenta que o embate entre o recorrente e a vítima ocorreu em meio a uma discussão conjugal e que a vítima teria iniciado a agressão com uma faca, obrigando o réu a reagir para se defender.

Subsidiariamente, requereu o decote das qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, sob o argumento de que não há provas suficientes para a sua
incidência.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pelo
improvimento do recurso
, sustentando que há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado, bem como
,
que o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o “
decisum”
objurgado.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
d
esprovimento do recurso
interposto pela defesa, mantendo a decisão de pronúncia.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
no dia 20 de junho de 2015, por volta das 04h30min, na residência da
vítima
localizada na rodovia MT 208, KM 80, zona rural deste
município
de
Paranaita
/MT, o denunciado RODRIGO LEHRBACK DOS SANTOS, na condição de companheiro da vítima, na presença do seu filho Vinicius, no ambiente doméstico e familiar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível à defesa da ofendida, matou a vítima DANIELA FELIZ DE OLIVEIRA, 45 (quarenta e cinco) dias após seu parto, por meio de esganadura, apertando seu pescoço, ocasionando-lhe sua morte por asfixia, conforme descrito no exame pericial em local de crime e laudo pericial de necropsia juntado nos autos.

Extrai-se dos autos que o denunciado era companheiro da vítima com a qual tiveram um filho nascido dia 05/05/2015, o qual estava com apenas 45 dias de vida na data dos fatos.

Apurou-se que na data dos fatos, no ambiente doméstico e familiar, 45 (quarenta e cinco) dias posterior ao parto da vítima, na condição de companheiro, eis que era seu convivente, por motivo fútil consistente em ciúmes e não aceitar o fato da vítima querer a separação, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível à defesa da ofendida, eis que Daniela estava deitada na cama e em posição que não pudesse esboçar nenhuma reação, e, na presença de seu filho Vinicius, o denunciado Rodrigo por meio de esganadura, apertou o pescoço da vítima Daniela até causar sua asfixia e consequentemente seu óbito.
” (Sic
– Id. 233056691, pág. 97/99
.
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri,
o
recorrente fo
i
pronunciad
o
pela prática do
s
crime
s

previsto
s
no
art. 121,
§2o, incisos II, IV e VII, §2o-A, inciso I, c/c §7o, inciso I, todos
do Código Penal
.

Irresignado, o recorrente requereu a absolvição sumária, alegando que agiu acobertado pela
excludente de ilicitude dalegítima defesa
.

Embora inexistam dúvidas a respeito da
materialidade
e os
indícios
suficientes
de
autoria delitiva,
tanto que não estão sendo questionadas pela defesa
, temos que a materialidade decorre do
boletim de ocorrência
no 2015.174036

de pág. 3/5
, laudo de necrópsia
no 510.01.04.2015.0063

d
e

pág. 55/63
, laudo pericial no 510.02.06.2015.0200 de pág. 74/
89
,

e

relatório

de pág. 91/96
,
enquanto

os indícios
suficientes
de autoria decorrem d
os
depoimentos colhidos ao longo de
ambas as fases processuais
.

Outrossim, importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade,
por meio d
d
a

qual
, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese,
o
recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se
a
admissibilidade
,
tão somente
, quanto à existência
da
materialidade do delito e indícios de autoria
por parte do
acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva,
existência ou não, da excludente de criminalidade,
ca
bimento, ou não,
da desclassificação
, compete
ao Júri Popular
analisar
tais
questões,
porquanto é
o
juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade
,
por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúncia,
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição
sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas
teses,
de maneira inequívoca

(N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022)
.

S
abe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
,
nos termos d
o artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos que comprovem de forma cabal que o recorrente agiu sob a excludente de ilicitude de legítima defesa, especialmente diante da ausência de indicativos que evidenciem ter ele agido para repelir uma injusta agressão
, atual ou eminente,
por parte da
s
vítima
s
.

Cotejando as provas constantes nos autos, observa-se que há indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. A materialidade do crime de homicídio está inequivocamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo Pericial de Necrópsia e pelo Mapa Topográfico, que atestam que a
vítima Daniela Feliz de Oliveira
faleceu em decorrência de asfixia mecânica
,
por
esganadura.

No que tange à autoria, há robustos elementos probatórios que vinculam o acusado
Rodrigo
Lehrback
dos Santos
à prática delitiva. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou ter matado a vítima, embora tenha tentado justificar sua conduta sob o argumento de que teria agido em reação a uma suposta ameaça contra a vida do filho do
casal.

O depoimento do acusado, contudo, não encontra respaldo nos demais elementos de prova, sendo contraditório e carente de comprovação. Ademais, a
fuga imediata do réu do local dos fatos
corrobora sua vinculação ao crime e demonstra o dolo de evitar a responsabilização
penal.

As testemunhas
ouvidas em juízo, ainda que não tenham presenciado diretamente o crime, reforçaram o contexto de relacionamento conflituoso, bem como
,
o histórico de ciúmes e insatisfação do réu diante da separação iminente. Essa motivação fútil, aliada ao meio empregado
,
esganadura
,
e ao fato de que a vítima estava em posição de vulnerabilidade, impossibilitada de se defender, reforça a presença das qualificadoras descritas na
denúncia.

A tese defensiva de legítima defesa não pode ser acolhida de forma sumária, pois a excludente de ilicitude
deve estar
cabalmente demonstrada para justificar uma absolvição antecipada. No caso concreto
, há dúvidas razoáveis sobre a dinâmica dos fatos, o que torna imprescindível a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre questões de mérito.

A tese de legítima defesa nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige prova inequívoca de que o agente tenha agido para repelir uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de
terceiros
, utilizando-se dos meios necessários e de forma moderada. Todavia, no caso em análise, não se verificam elementos que autorizem, de forma inequívoca, o reconhecimento dessa excludente.

Assim, não se verifica, de forma inequívoca, a presença de elementos que amparem o reconhecimento da legítima defesa, sendo inviável o acolhimento da tese de absolvição sumária nesta fase processual.
Com efeito, como já salientado, as dúvidas acerca da presença ou não de excludentes de ilicitude devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do juízo natural.

Nesse contexto, é relevante destacar que, na fase de pronúncia, não se exige um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais, no caso em tela, estão devidamente demonstrados.

Do exposto, conclui-se
q
ue
não há prova inequívoca da existência de eventual excludente de ilicitude, situação essa que não permite o acolhimento da tese de legítima defesa, nesta fase processual
,
d
evendo a questão ser
analisada e decidida
pelo juízo natural.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável
em casos tais
:

“
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe
são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
”

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter
o
recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras

motivo fútil, meio cruel e feminicídio, decorrente de violência doméstic
a
, descritas no
121, §2o, incisos II, IV e VII, §2o-A, inciso I, c/c §7o, inciso I, todos do Código Penal
, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In
casu
, o conjunto probatório é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da
qualificadora do

motivo fútil
, porquanto é possível vislumbrar, em princípio, uma conotação de que a motivação para a suposta prática delitiva seria fútil, pois o crime foi perpetrado em virtude d
e ciúmes da vítima
justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Da mesma forma, no que tange à
qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora, isso porque, de acordo com as circunstâncias apuradas, há fortes indícios de que a vítima foi surpreendida

e esganada em cima da cama
,

em

uma
ação repentina do requerente,
por
não
ter sido identificada sinal de luta,
sem lhe oferecer qualquer chance de reação defensiva, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

No que tange à
qualificadora do feminicídio
, verifica-se que o conjunto probatório indica, a princípio, que o crime foi cometido em razão da condição do sexo feminino da vítima. Consta dos autos que a vítima e o recorrente mantiveram um relacionamento
e tinham um filho
recém-nascido
.

A violência doméstica e familiar é conceituada no art. 5o da Lei 11.340/06 como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, podendo ela ocorrer no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto (art. 5o,
incs
. I e III, da Lei Maria da Penha).

Nesses termos, o delito praticado nos autos e suas circunstâncias admitem, nessa fase, a subsunção da conduta à norma contida nos artigos 121, § 2o, inciso VI, pois, repita-se, a pronúncia é decisão de mera admissão da acusação, de modo que, existindo indícios de que o crime foi praticado em razão do gênero feminino da vítima, em contexto de violência doméstica, esta qualificadora deve ser mantida.

O aprofundamento da questão sobre a motivação de gênero deverá ocorrer perante os jurados que deverão se manifestar a respeito de sua existência ou não.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em pauta:

“
Existentes indícios de que a motivação do delito foi a condição de gênero e menosprezo à condição de mulher, mormente em razão de existência de relação amoroso pretérita, deve ser mantida a qualificadora do feminicídio.
DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. MANUTENÇÃO. 3. A qualificadora do feminicídio somente pode ser excluída se for manifestamente improcedente, o que não ocorre na espécie. (TJ-GO - RSE: 53229926720208090097 JUSSARA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1a Câmara Criminal)
.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Com essas considerações, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
RODRIGO LEHRBACH DOS SANTOS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025